Tribunal: STJ
Processo: 0808137-38.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2726115 - AL(2024/0312870-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MOACYR MATIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MYLENA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: N S DA S (MENOR)
REPR. POR
: N DA S
AGRAVANTE
: NILZA VIRGULINO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO LAURINDO DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO VICENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54904700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bddfce1a-fe75-4c65-89ef-efdc54898713

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado, não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54904700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bddfce1a-fe75-4c65-89ef-efdc54898713

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bddfce1a-fe75-4c65-89ef-efdc54898713

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726115
- AL(2024/0312870-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MOACYR MATIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MYLENA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: N S DA S (MENOR)
REPR. POR
: N DA S
AGRAVANTE
: NILZA VIRGULINO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO LAURINDO DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO VICENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado, não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 700):
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos
individuais, justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais
até o julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que foram violados os princípios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por
existir acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e
a nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da
inafastabilidade de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido
processo legal, e do dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, bem como o
ao
Tema 895/STF,
não ser enfrentada a questão dos danos morais e ao manter a extinção da ação
por suposta abrangência no acordo coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente
deve se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio
do poluidor pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e
coletiva do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos
estipulados pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo
dano.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 608-617):
não
Quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC,
assiste razão aos insurgentes, porquanto deficiente a
fundamentação exposta nas razões recursais, visto que os
recorrentes limitaram-se a alegar, de forma genérica, entre as
, a afronta ao aludido dispositivo e a omissão
fls.
e-STJ
249/251,
do Tribunal de piso na apreciação da matéria mesmo após o
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

julgamento
dos
aclaratórios,
deixando
de
demonstrar
especificamente os pontos em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
se faz de forma genérica,
CPC/15
sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
omisso
Súmula 284 do
, a saber: "
STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
Nesse sentido, confira-se:
[...]
Desta forma, considerando que não foi explicitado de maneira
clara e inequívoca os pontos omissos aduzidos nas razões
recursais, merece ser mantida a decisão singular no ponto em
que afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, por
incidência do supracitado óbice sumular.
depreende-se dos autos que
2. No mérito,
o conteúdo
85, § 14, 90, "caput" e § 2°, 141, e 492
normativo dos artigos
do
14, § 1°, da
186, 421, 424 e 927,
CPC/2015;
Lei 6.938/1991,
do
; 51, I, IV e § 1° do CDC; 22, "caput", e 34, VIII, da
CC/2002
-
Lei 8.906/1994,
relacionados às
de
decisão extra
teses
(i)
petita;
a impossibilidade de extinção do feito, em relação aos
(ii)
danos morais;
a nulidade de cláusulas leoninas do acordo
(iii)
celebrado;
necessidade reserva dos honorários contratuais
e (iv)
-,
, razão
não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido
pela qual, incide, na espécie, o óbice inscrito na
.
ante a ausência de prequestionamento
Súmula 211/STJ,
, não obstante os recorrentes tenham apontado, em
Com efeito
suas razões, omissão do acórdão recorrido e violação ao
do
, não
art. 1.022
CPC/2015, tal foi feito de forma genérica
permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de
possível negativa de prestação jurisdicional no julgado quanto
ao tema.
, inexiste contradição ao não se conhecer do
Destaca-se que
recurso especial no tocante à alegação genérica de violação do
artigo 1.022 do
(
e concluir que os
CPC/2015 Súmula 284/STF)
dispositivos legais invocados pelos recorrentes não estão
prequestionados.
A propósito:
[...]
,
3. Ademais, mesmo que fosse possível superado o óbice o
, ao julgar o recurso prejudicado em relação aos
acórdão
agravantes Moacyr Matias Da Silva, Mylena De Oliveira Silva,
Nair Glynny Dos Santos e Paulo Vicente Da Silva, observada a a
singularidade de cada agravante,
o seguinte (fls.
consignou
e-STJ):
150/151,
No entanto, é certo que já transcorreu o prazo previsto no
referido calendário. Desta forma, em relação às pessoas
que não aceitaram o acordo extrajudicial da Braskem ou
que não estão na área de abrangência objeto do que foi
acordado, devem as ações individuais retomar o seu
curso, na justiça estadual.
No que diz respeito aos indivíduos que firmaram acordo
com a Braskem, infere-se que são tecnicamente corretas
as
de primeiro grau que estão
decisões/sentenças
em relação aos cidadãos que se
extinguindo o feito
enquadram nesta situação específica, em razão da coisa
julgada material (art. 485, V e §3o, CPC), ante a
pelo Juízo da 3a
existência de acordos homologados
Vara Federal de Alagoas. A empresa anexa as certidões
de objeto de pé, as quais dispõem:
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à
Braskem
respectivas companhias subsidiárias,
S/A,
subcontratadas,
afiliadas,
controladoras,
cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer
outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios,
representantes, administradores, diretores, prepostos
e mandatários, predecessores, sucessores e afins,
todos os seus respectivos empregados, diretores,
presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes e suas

de quaisquer seguradoras/resseguradoras, obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando
todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta
indiretamente da desocupação
e/ou
de imóveis em razão do fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de
bem
Maceió/AL,
como todos e quaisquer valores e obrigações daí
decorrentes ou a ela relacionados, nada mais
podendo reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora
dele. (sem grifos no original)
A ação de 1° grau em que foi interposto o presente recurso
objetiva a responsabilização da recorrida por supostos
danos
sofridos. Nesse sentido,
morais/extrapatrimoniais
os
agravantes mencionados no relatório não poderiam ter
ingressado como litisconsortes ativos, pois as suas
pretensões encontram óbice no instituto da coisa
julgada, tendo em vista que a certidão é clara ao
destacar a quitação de todo e qualquer dano
.
extrapatrimonial Eventuais vícios na formação de
cada acordo individual podem ser questionados em
. No entanto, não é possível
competente ação anulatória
que a parte demande novamente por algo que já recebeu,
razão pela qual são inviáveis as ações individuais que
pleiteiam a indenização por danos morais ou materiais
já recebidos em acordo firmado extrajudicialmente.
Para estes casos específicos, é certo que houve a perda
superveniente do objeto do agravo de instrumento
interposto contra a decisão que determinou a suspensão
do processo se, posteriormente, foi proferida decisão
extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Dessa forma, derruir as conclusões contidas no
e
decisum
acolher a pretensão recursal, a fim de verificar a abrangência do
acordo celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, bem como a interpretação das
cláusulas avençadas, providências vedadas em sede de recurso
especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Nesse sentido:
[...]
o aresto recorrido
Não bastasse a incidência desses óbices,
encontra apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta
Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice
contido naSúmula 83/STJ.
A propósito:
[...]
4. Por fim, com relação aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB, e 85,
§ 14, e 90,
e § 2° do
ainda que fosse
caput
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

, observa-se
possível superar a incidência da Súmula 211/STJ
que o TJAL, no julgamento dos embargos de declaração, assim
decidiu (fls .
e-STJ):
236/237,
Outrossim, frisa-se que a tese de este Órgão de Justiça foi
omisso no tocante a retenção dos honorários advocatícios
não deve prosperar, visto que esta hipótese sequer foi
Por conseguinte,
ventilada na propositura do agravo.
verifica-se que se trata, em verdade, de inovação
recursal em sede embargos de declaração.
(...)
É o que acontece no presente caso, tendo em vista que a
afirmação consignada em embargos não fora elencada nas
razões recursais, o que acarreta a sua rejeição.
Da leitura das razões recursais, constata-se que os recorrentes
não lograram infirmar os fundamentos acima transcritos e se
limitaram a alegar a tese de que o acordo firmando não afastaria
o seu direito ao recebimento dos honorários contratuais.
Desse modo, a pretensão reformatória encontra obstáculo nas
Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
[...]
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
Além disso,
a questão relativa aos honorários contratuais era matéria que
deveria ser discutida em ação própria.
A propósito:

[...]
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
5.
nega-se provimento
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente
em razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão
5
da parte agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual
em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da
ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pela parte autora, ora requerente, não poderá ser examinado em
sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 181 e 339 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o
exaurimento das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

Por fim, a parte requerente salienta que o pleito está embasado
também no entendimento sufragado pelo STF no Tema n. 675, todavia, na
verdade, no referido Tema a Corte Constitucional sufragou o entendimento que
a questão da suspensão de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria infraconstitucional), o
que, por si só, inviabilizaria o pedido de sobrestamento da presente ação.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:48
Código de Controle do Documento: ee48eb0a-cc72-44f6-adb2-45e0f5d261d7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.726.115 / AL
Número Registro: 2024/0312870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07352939220198020001
08081373820228020000
0808137382022802000050000
7352939220198020001 8081373820228020000 808137382022802000050000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACYR MATIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MYLENA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : N S DA S (MENOR)
REPR. POR
: N DA S
AGRAVANTE : NILZA VIRGULINO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : PAULO SERGIO LAURINDO DA SILVA
AGRAVANTE : PAULO VICENTE DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO URBANO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54882530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 05721355-2001-42c7-857e-20bd9fa3d157

AGRAVANTE : MOACYR MATIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MYLENA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : N S DA S (MENOR)
REPR. POR
: N DA S
AGRAVANTE : NILZA VIRGULINO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : PAULO SERGIO LAURINDO DA SILVA
AGRAVANTE : PAULO VICENTE DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 05721355-2001-42c7-857e-20bd9fa3d157